Tribunal: TCU
Processo: 005.406/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer referente à transparência e legalidade da autorização concedida pelo Ministério do Esporte para captação de recursos pelo Parintins Futebol Clube, para viabilizar o Projeto Chute Certo, uma escolinha de futebol destinada a crianças e adolescentes

Inteiro teor:
Acórdão 254/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no processo 71000.092383/2023-87 do Ministério do Esporte, cujo objeto é a autorização para que a Associação Parintins Futebol Clube (CNPJ 42.977.055/0001-04), equipe do Amazonas dirigida pelo filho do Presidente da República, Luís Cláudio Lula da Silva, possa captar R$ 1,5 milhão no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006) para viabilizar uma escolinha de futebol; Considerando que a Deliberação 1.666, de 15/2/2024, publicada no Diário Oficial da União em 16/2/2024 (edição 32, Seção 1, p. 31), autorizou a captação de recursos mediante doações ou patrocínios para o referido projeto esportivo, denominado Chute Certo, autuado junto ao Ministério do Esporte sob o registro SLI 2305372, com autorização para a captação, até 17/1/2026, de R$ 1.506.192,15, a serem depositados em conta específica do Banco do Brasil (peça 5). Considerando que o representante alegou suposta violação ao princípio da impessoalidade e falta de transparência dos critérios adotados pelo Ministério do Esporte ao aprovar o projeto; Considerando que foi promovida diligência junto ao Ministério do Esporte para verificação, dentre outros, de aspectos de regularidade da entidade beneficiária, do processo de aprovação do projeto e de sua movimentação financeira a título de doações ou patrocínios; Considerando que, embora tenha havido autorização para a captação de recursos até 17/1/2026, a atual fase do projeto é "em captação", pois não obteve qualquer aporte financeiro até o momento, conforme se apurou dos extratos apresentados; Considerando que não foram constatadas irregularidades em relação ao cadastro da entidade, aos documentos do processo de aprovação do projeto, aos requisitos estabelecidos no art. 7o da Portaria-MC 424/2020 e à transparência na gestão financeira do projeto; Considerando que a inexistência de contratos de patrocínio até o momento não configura irregularidade, pois tal tipo de contrato é apenas uma das formas pelas quais os proponentes podem captar recursos para os seus projetos; Considerando que a unidade instrutora se manifestou no sentido do conhecer da representação, para, no mérito, julgá-la improcedente, tendo em vista que os exames não evidenciaram irregularidade na aprovação do projeto esportivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação; julgá-la improcedente, tendo em vista que os exames não evidenciaram irregularidade na aprovação do projeto esportivo Chute Certo; dar ciência desta decisão ao Ministério do Esporte e ao parlamentar representante; e arquivar os autos, nos termos art. 169, inc. III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.406/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Esporte. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.